Tribunal: TJES
Processo: 5016334-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016334-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO REIS FINAMORE SIMONI

APELADO: ANITA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016334-84.2022.8.08.0024

APELANTE:
MAURICIO REIS FINAMORE SIMONI

APELADAS:
ANITA BARBOSA DOS SANTOS e JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - Dr. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por advogado contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de honorários advocatícios cumulada com reparação de danos. O causídico foi contratado para defender interesses de cliente em inventário no qual ela não figurava como herdeira, atuando simultaneamente em favor de uma das herdeiras (neta da autora). Durante audiência, o advogado renunciou a direitos patrimoniais da autora (297 cabeças de gado) em favor do espólio, sem possuir poderes especiais para tanto, gerando prejuízo material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o contrato de honorários é válido diante da alegação de impossibilidade jurídica do objeto e conflito de interesses; e (iii) saber se houve excesso de mandato na renúncia de direitos patrimoniais e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir. A divergência interpretativa entre a parte e o julgador não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

4. É nulo o contrato de honorários cujo objeto é juridicamente impossível (CC, art. 104, II), consubstanciado na defesa de qualidade sucessória inexistente, uma vez que a contratante não era herdeira nem meeira.

5. A atuação simultânea do advogado na defesa de interesses antagônicos (credora/terceira e herdeira), resultando em disposição patrimonial de uma cliente em benefício da outra, viola os deveres éticos de lealdade e isenção, caracterizando conflito de interesses que contamina o negócio jurídico e atrai a exceção do contrato não cumprido, tornando inexigíveis os honorários.

6. A renúncia a direito exige poderes especiais e expressos no instrumento de mandato, nos termos do art. 105 do CPC. A prática de ato de disposição patrimonial gratuita pelo advogado sem a devida outorga caracteriza excesso de mandato e ato ilícito, impondo o dever de reparar o dano causado à mandante, conforme o art. 667 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atuação simultânea de advogado em conflito de interesses, com prejuízo a uma das partes patrocinadas, contamina a validade do negócio jurídico e torna inexigível a cobrança de honorários, ante a violação dos deveres de lealdade e boa-fé objetiva. 2. A renúncia a direitos patrimoniais exige a outorga de poderes especiais e expressos no instrumento de mandato (CPC, art. 105), configurando-se ato ilícito por excesso de mandato a disposição gratuita de bens sem a devida autorização, o que impõe o dever de indenizar o mandante pelos prejuízos sofridos (CC, art. 667).”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, 476 e 667; CPC, arts. 85, § 11, e 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.891.193/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 22.08.2022; TJMG, AC nº 5030706-97.2023.8.13.0433, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 18.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016334-84.2022.8.08.0024

APELANTE:
MAURICIO REIS FINAMORE SIMONI

APELADAS:
ANITA BARBOSA DOS SANTOS e JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - Dr. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante argui a nulidade do
decisum
por suposta negativa de prestação jurisdicional, alegando que o Juízo de origem teria sido omisso quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à atuação da Sra. Juliana como procuradora da Sra. Anita.

Sem razão o recorrente. A análise da sentença revela que o Magistrado
a quo
enfrentou diretamente o ponto central da controvérsia, concluindo pela nulidade do contrato devido à impossibilidade jurídica do objeto e pela ilicitude da conduta do advogado ao dispor de patrimônio alheio sem poderes específicos. O fato de a interpretação dada pelo Julgador divergir daquela almejada pela parte não configura omissão ou carência de fundamentação, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

Quanto à alegação de omissão sobre a suposta validação do ato pela Sra. Juliana, na qualidade de procuradora da Sra. Anita, verifica-se que a sentença não silenciou a respeito, mas sim afastou implicitamente a eficácia dessa tese ao reconhecer o vício no ato praticado. O Juízo considerou irrelevante a existência de procuração genérica em nome da neta para fins de convalidação, uma vez que, no ato da audiência onde ocorreu a renúncia patrimonial, a Sra. Juliana compareceu defendendo interesses próprios de herdeira, enquanto o advogado Apelante assinou o termo diretamente em nome da Sra. Anita. Logo, não houve representação por procuração naquele ato específico, mas atuação direta do causídico com excesso de mandato, ponto este amplamente fundamentado na decisão recorrida. Portanto, não há vício procedimental a ser sanado.

Enfatize-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma suficiente para resolver a lide. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
“o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.”
(AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 31/08/2022).

As supostas omissões alegadas pelo apelante evidenciam, na verdade, sua pretensão de rediscutir o acerto da decisão de mérito, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de honorários advocatícios que tinha por escopo a defesa de interesses da Apelada Anita em processo de inventário, bem como a responsabilidade civil do advogado Apelante pela renúncia de semoventes realizada naquele feito.

Da Nulidade por Impossibilidade Jurídica do Objeto

O contrato de honorários (ID 14466259) estabeleceu como objeto a defesa dos interesses da Apelada Anita, qualificada como "cocontratante", no bojo do Processo de Inventário nº 0000235-81.2018.8.08.0019. Ocorre que é fato incontroverso que a Sra. Anita
não figurava como herdeira nem meeira
do
de cujus
(seu filho), visto que este deixou esposa e descendentes.

A Apelada Anita detinha, na realidade, direitos de copropriedade (meação de fato ou condomínio civil) sobre bens que, porventura, estivessem em posse do espólio, decorrentes de partilha anterior com seu ex-companheiro.

Decerto, a via processual eleita (inserção de terceiro estranho à sucessão nos autos do inventário para "transacionar" direitos) revela-se tecnicamente inadequada para os fins a que se destinava, uma vez que a defesa da meação ou a reivindicação de posse de bens que não integram o acervo hereditário desafiava ação própria (v.g., embargos de terceiro ou sobrepartilha), e não a habilitação em inventário alheio.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer que o contrato visava objeto juridicamente impossível (art. 104, II, do CC), pois contratou-se a defesa de qualidade sucessória inexistente.

Do Conflito de Interesses

A demanda suscita debate acerca da atuação simultânea do causídico em favor de partes com interesses potencialmente colidentes. O advogado representava, no mesmo ato, a Sra.
Juliana
(herdeira necessária) e a Sra.
Anita
(terceira/credora do espólio).

Observa-se, no caso concreto, um antagonismo técnico: a renúncia de bens por parte de Anita (credora/coproprietária) resultou no aumento do monte-mor partilhável, beneficiando os herdeiros, dentre os quais a Sra. Juliana, também cliente do Apelante.

Tal cenário, não obstante a reconhecida capacidade técnica do profissional, revela-se em descompasso com as diretrizes do Código de Ética e Disciplina da OAB, que orienta a abstenção do patrocínio simultâneo quando verificada a oposição de interesses:

Art. 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca,
não podem representar em juízo clientes com interesses opostos
.

Art. 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento,
optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais
, resguardado o sigilo profissional.

A violação desses preceitos éticos não caracteriza apenas suposta infração disciplinar, mas contamina a validade do negócio jurídico firmado, uma vez que a confiança e a lealdade são substratos essenciais do contrato de mandato.

Na hipótese vertente, a opção pela renúncia ao patrimônio da cliente Anita em benefício do espólio onde figurava a cliente Juliana acabou por comprometer a necessária isenção e proteção patrimonial inerentes ao mandato.

Esse contexto atrai a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, inviabilizando a exigibilidade dos honorários, conforme sedimentado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - CONFLITO DE INTERESSES CONFIGURADO - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 19 E 20 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB - QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE E CONFIDENCIALIDADE - APLICAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS - IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- A apelação interposta dentro do prazo de 15 dias úteis deve ser considerada tempestiva, rejeitando-se a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões -
A atuação de advogado contra ex-cliente, ainda que em demandas distintas e após lapso temporal, caracteriza conflito de interesses e afronta aos arts. 19 e 20 do Código de Ética e Disciplina da OAB, em razão do dever permanente de lealdade e sigilo - Configurada a quebra dos deveres éticos da profissão, aplica-se a
exceptio non adimpleti contractus
(art . 476 do CC), inviabilizando a cobrança dos honorários pactuados
.(TJ-MG - Apelação Cível: 50307069720238130433, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2025)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deixa de homologar acordo entre as partes, considerando que o advogado do executado é também sócio administrador do exequente. Conflito de interesses verificado
. Inteligência dos artigos 18, 19 e 20 do Código de Ética da OAB e do parágrafo único do artigo 190 do CPC. Situação que coloca o executado em condição de vulnerabilidade. Recusa à homologação mantida. Recurso conhecido e não provido . (TJPR - 15ª C.Cível - 0014551-95.2022.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 13 .06.2022)(TJ-PR - AI: 00145519520228160000 Curitiba 0014551-95.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 13/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

Portanto, restando demonstrada a atuação em conflito de interesses, que resultou em efetivo prejuízo patrimonial à apelada e benefício à outra cliente do causídico, torna-se adequada a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico e a consequente inexigibilidade da verba honorária.

Do Excesso de Mandato e Dever de Indenizar

O Apelante sustenta que não houve "renúncia", mas "transação", e que esta teria sido validada pela neta Juliana.

É importante destacar que o instrumento de procuração outorgado pela Sra. Anita ao Apelante não continha poderes especiais e expressos para
renunciar
direitos, exigência inafastável do art. 105 do CPC. Nesse ponto, é fundamental distinguir que um advogado com poderes para
transigir
está autorizado a negociar um acordo em nome do cliente, o que implica ceder em alguns pontos para obter outras vantagens (concessões mútuas). Já um advogado com poderes para
renunciar
está autorizado a um ato muito mais drástico: abrir mão do direito do cliente por completo, sem nenhuma contrapartida. A ausência de poderes específicos para este último ato retira a eficácia da disposição patrimonial gratuita realizada.

Nesse contexto, a tese de "concessões mútuas" (transação) apresentada pelo apelante não se sustenta faticamente quando confrontada com a prova documental. Conforme se extrai do
Termo de Audiência (ID 14466266)
, realizado nos autos do inventário, o Apelante, agindo em nome da Sra. Anita, anuiu com a transferência de
297 cabeças de gado
— patrimônio de elevado valor econômico — em favor do espólio, sob a justificativa de que tal medida seria necessária para assegurar à sua cliente a posse e a propriedade exclusiva da "Fazenda Bela Vista".

Ocorre que tal "concessão" revela-se desprovida de contrapartida real. A
Escritura Pública de Partilha Amigável (ID 14466261)
, lavrada anos antes, comprova inequivocamente que a Sra. Anita
já era coproprietária de 50% (cinquenta por cento)
do referido imóvel rural, direito este consolidado muito antes da abertura do inventário do seu filho. Ou seja, a Apelada utilizou semoventes para obter o reconhecimento de um direito dominial que já integrava sua esfera jurídica, ainda que se alegue a busca pela propriedade "exclusiva" ou posse. Não houve, portanto, transação legítima com vantagens recíprocas, mas sim uma disposição patrimonial que, a despeito da roupagem processual, resultou em prejuízo à parte, caracterizando o dano material indenizável.

Noutro giro, no que tange à justificativa recursal de que a atuação visava "estancar prejuízos" decorrentes da suposta má gestão do rebanho pela inventariante ("gado morrendo"), a estratégia adotada, com a devida vênia, apresenta contradição técnica. Ora, a fim de evitar o perecimento dos semoventes por falta de cuidado, optou-se por
renunciar
à sua propriedade. A medida, embora intencionada a resolver o impasse fático, acabou por alienar o direito sobre o bem.

Com efeito, se havia risco de perecimento, a legislação processual oferece instrumentos conservatórios (como a venda antecipada ou remoção de inventariante), não se mostrando a abdicação do direito a medida mais adequada para a conservação do patrimônio, o que resultou na perda do ativo para a mandante.

Pontuo que a alegação de que a neta Juliana "validou" o ato é inócua, pois: (a) Juliana estava na audiência defendendo interesses próprios de herdeira; e (b) quem assinou o termo de acordo em nome de Anita foi o próprio advogado, agindo com excesso de mandato.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao exigir poderes específicos para atos de renúncia, sob pena de ineficácia em relação ao mandante:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. [...] INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PODERES ESPECÍFICOS NA PROCURAÇÃO QUE PERMITISSEM AO ADVOGADO A RENUNCIAR. INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]
De acordo com previsão do art. 105, caput, do CPC, “a procuração geral para o foro [...] habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto [...] renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação [...] que devem constar de cláusula específica.”
[...] A falta desse requisito formal impede a homologação da renúncia. [...]” (TJ-RN - AI: 08038742520238200000, Relator: Des. João Batista Rodrigues Rebouças, Terceira Câmara Cível, DJe 26/07/2023)

Assim, configurado o ato ilícito (atuação com excesso de poderes e em conflito de interesses) e o dano (perda do rebanho), exsurge o dever de indenizar, nos termos do art. 667 do Código Civil.

Da Reconvenção

Mantida a declaração de nulidade do contrato de honorários por vício na origem e falha na prestação do serviço (que resultou em prejuízo à cliente), não há que se falar em exigibilidade da verba honorária contratual.

Em relação à Apelada Anita Barbosa dos Santos, o trabalho desempenhado, longe de trazer proveito econômico, causou-lhe diminuição patrimonial direta, sendo incabível a remuneração pretendida por ausência de resultado útil e pela ilicitude da conduta profissional.

No que tange à Apelada Juliana Barbosa dos Santos, ainda que esta não negue a existência da dívida e tenha sido, em tese, beneficiada pela atuação do causídico (que lhe favoreceu na condição de herdeira), a cobrança de honorários torna-se inexigível em razão da ilicitude do objeto. O conflito de interesses verificado, em que o advogado atuou contra uma cliente para beneficiar a outra, vicia a prestação do serviço como um todo.

Nesse diapasão, o ordenamento jurídico não pode chancelar a cobrança de honorários oriundos de uma atuação que violou deveres fundamentais de lealdade e ética profissional, sob pena de beneficiar o causídico por sua própria torpeza.

Nesse mesmo sentido, os tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. FACULDADE DO CONTRATANTE. JULGAMENTO. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.[...]
3. A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato.4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual.
5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina. 6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do art. 475 do CC (resolver o contrato).7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

APELAÇÃO. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO APELANTE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INTELECÇÃO DO ARTIGO 14, § 4º, DO CDC E ARTIGO 32, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. AUTORA QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA ATUAR EM SEU FAVOR EM DEMANDA TRABALHISTA. ADVOGADO QUE CELEBROU ACORDO NA DEMANDA TRABALHISTA SEM ANUÊNCIA DA CLIENTE, ORA AUTORA, LEVANTOU E RETEVE OS VALORES RECEBIDOS. CONDUTA CONTRÁRIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ÓRGÃO DE CLASSE. ATUAÇÃO ILÍCITA DO REQUERIDO CARACTERIZADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTORA QUE TEVE PREJUÍZOS EM DECORRÊNCIA DA SUA ATUAÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL MANIFESTO
. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA JUSTA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA ESCORREITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00050575420198160117 Medianeira, Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Assim, a nulidade do título e a violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, matérias de ordem pública, atingem a pretensão de cobrança também em face da reconvinda Juliana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa na ação principal e 12% (doze por cento) sobre o valor da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)